Tribunal: TJBA
Processo: 0569485-27.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569485-27.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ADRIANO FERRARI SANTANA

APELADO: Jose Acyole Silva Menezes

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO EXPRESSA DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento à sua apelação e ao reexame necessário, reformando a sentença de primeiro grau para julgar totalmente improcedente a ação ordinária ajuizada. O ente estadual apontou omissão no julgado quanto à fixação expressa dos honorários
a
dvocatícios

de sucumbência, requerendo arbitramento por equidade em razão do valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de fixação expressa dos honorários de sucumbência e se é cabível o arbitramento equitativo da verba honorária diante do valor irrisório da causa, nos termos do
art
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e da tese firmada no Tema 1076/STJ.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão omisso quanto à fixação da verba honorária de sucumbência incorre em vício integrativo sanável por embargos de declaração, conforme o
art
. 1.022, II, do CPC.

4.
O valor da causa, fixado em apenas R$ 1.000,00, justifica o arbitramento por equidade, nos termos do
art
. 85, § 8º, do CPC e da tese vinculante firmada no Tema 1076/STJ.

5.
A fixação equitativa dos honorários
advocatícios
em R$ 2.000,00 (dois mil reais) justifica-se diante da baixa complexidade da demanda, resolvida exclusivamente à luz de tese firmada no IRDR – Tema 2/TJBA, o que afasta a necessidade de ampla atividade jurisdicional e instrutória.

6.
A exigibilidade dos honorários permanece suspensa, conforme o
art
. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 98, § 3º;
art
. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.850.512/SP, Tema 1076, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJBA, IRDR – Tema 2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0569485-27.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSE ACYOLE SILVA MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
conhecer e acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)